Tribunal: TJES
Processo: 5004483-10.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004483-10.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENA SOUZA COSTA

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SUSPENSÃO DE CONTA. REDE SOCIAL INSTAGRAM. DANO MORAL. INDEVIDO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DANO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para fazer jus à indenização por danos morais, mostrava-se imprescindível a comprovação, pela Apelante, de que a conduta irregular da Apelada lhe causou abalo emocional ou prejuízo.

2. A autora não se desincumbiu de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, não ficando suficientemente comprovado que a desativação da conta lhe ocasionou dano no âmbito pessoal ou profissional, devendo ser tratada como vicissitude da relação jurídica não passível de indenização.

3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004483-10.2021.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : LORENA SOUZA COSTA.

ADVOGADO : ANDRE DIAS ARENA.

RECORRIDO : FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

ADVOGADA : CELSO DE FARIA MONTEIRO.

MAGISTRADO : MARCO AURELIO SOARES PEREIRA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LORENA SOUZA COSTA contra sentença que, em “ação de obrigação de fazer c/ pedido indenizatória por danos morais” ajuizada em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, somente para determinar que a parte requerida reative a conta “@PINK.BRASIL” da autora, indeferindo o pedido indenizatório por danos morais.

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) administrava a sua conta como forma de exaurir seu apreço pela cantora Pink e que a administração do perfil se tornou um dos pilares de sustentação de sua vida, pois a auxiliava em sua luta contra a depressão; (ii) a indenização por dano moral serve para infligir ao causador sanção alerta para que não volte a repetir o ato, em razão do completo descaso pelos transtornos causados.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se ao pedido de indenização por
danos morais
em favor da autora/Recorrente, decorrente da suspensão temporária de sua conta na rede social
Instagram
, sem prévia justificativa, para suposta verificação de violação aos Termos de Uso e Diretrizes do serviço.

Em contextualização dos fatos que envolvem o caso, extrai-se dos autos que a autora/Recorrente ajuizou a demanda pugnando pela reativação da conta “@PINK.BRASIL” de sua autoria, destinada a veicular notícias da cantora estadunidense “Pink”, como
fan page
, que fora desativada pela empresa Recorrida injustificadamente.

Na r. sentença, o Juízo sentenciante entendeu que não foi comprovado que a autora teria descumprido os termos e condições de uso ou que tenha praticado qualquer ato capaz de gerar a suspensão/exclusão de sua conta, razão pela qual manteve a medida liminar concessiva do restabelecimento da página na rede social.

Por outro lado, a r. sentença concluiu que não houve comprovação de dano moral indenizável, por ausência de prova de que o fato tenha ofendido a dignidade, a honra, a vida privada e/ou a imagem da pessoa da autora.

Da análise dos autos, não há razão para reforma da sentença.

Isso porque, para fazer jus à indenização por danos morais, mostrava-se imprescindível a comprovação, pela Apelante, de que a conduta irregular da Apelada lhe causou abalo emocional ou prejuízo.

Muito embora a Recorrente sustente que a administração do perfil se tornou um dos pilares de sustentação de sua vida, pois a auxiliava em sua luta contra a depressão, e conquanto seja sensível a narrativa, não há prova nos autos que confirme a alegação.

No mesmo contexto, a Recorrente afirma que não auferia renda com a página suspensa pelo Facebook, razão pela qual não é possível sequer concluir que a conduta da Recorrida tenha afetado sua renda, seu sustento e sua dignidade.

A autora/Apelante não se desincumbiu de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, não ficando suficientemente comprovado que a desativação da conta lhe ocasionou dano no âmbito pessoal ou profissional, devendo ser tratada como vicissitude da relação jurídica não passível de indenização.

Dessa forma, no mesmo sentido em que venho me manifestando em casos análogos
1
, a hipótese não revela dano extrapatrimonial causado à autora passível de gerar o dever de indenizar.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor da Recorrida, originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Contudo, por ser a Recorrente beneficiária da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000492-81.2021.8.08.0062, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)